Tribunal: TJMT
Processo: 1018671-76.2020.8.11.0000
Relator(a): MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-06-08
Data de publicação: 2021-06-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1018671-76.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Reintegração, Revisão/Desconstituição de Ato Administrativo]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[JORGE MARCOS ROQUE DE FARIA - CPF: 154.680.546-04 (ADVOGADO), DANIELE APARECIDA DA SILVA MATOS - CPF: 040.761.551-22 (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE CLAUDIA - CNPJ: 01.310.499/0001-04 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO EM CARGO PÚBLICO – TUTELA DE URGÊNCIA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS – LIMINAR INDEFERIDA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Mantém-se a decisão que indefere a tutela provisória de urgência almejada quando o ato administrativo questionado foi praticado por autoridade legitimada e obediente aos critérios objetivos previstos na legislação, não se entremostrando ilegal ou abusivo o agir da Administração Pública como indicativo da probabilidade do direito requestado.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de antecipação da tutela recursal interposto por
DANIELE APARECIDA DA SILVA MATOS
contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Cláudia/MT que, nos autos da Ação de Reintegração à Função Pública n. 1000481-53.2020.8.11.0101, proposta em desfavor do
MUNICÍPIO DE CLÁUDIA
,

indeferiu o pedido
de tutela de urgência que visava à reintegração da servidora ao cargo público de Agente Administrativo.

Nas razões recursais a agravante defende, em síntese, que tem direito de ser reintegrada ao serviço público, pois jamais cometeu qualquer falta que pudesse afastá-la de suas funções, tanto no âmbito interno, como público.

Aduz, ainda, que como servidora pública sempre se comportou de maneira ilibada, justa e honesta em termos absolutos.

Pautada nesses argumentos, requer a antecipação da tutela recursal para determinar à sua reintegração ao cargo público que exercia. No mérito, pugna pelo provimento do recurso para reformar a decisão que indeferiu a tutela provisória de urgência (id. 56487994).

Antecipação da tutela recursal não concedida (id. 66847961).

Sem contrarrazões, consoante certidão (id. 66847961).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de lavra do Procurador de Justiça Paulo Ferreira Rocha, deixa de se manifestar nos autos diante da inexistência da subsunção do presente fato às hipóteses de intervenção compulsórias elencadas no artigo 178 do Código de Processo Civil (id. 67236457).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como relatado, cuida-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de antecipação da tutela recursal interposto por
DANIELE APARECIDA DA SILVA MATOS
contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Cláudia/MT que, nos autos da Ação de Reintegração à Função Pública n. 1000481-53.2020.8.11.0101, proposta em desfavor do
MUNICÍPIO DE CLÁUDIA
,

indeferiu o pedido de tutela de urgência que visava à reintegração da servidora ao cargo público de Agente Administrativo.

Logo, cinge-se a controvérsia recursal a apurar a viabilidade de ser concedida a tutela provisória de urgência em favor da parte autora, ora agravante, consistente na reintegração ao cargo público de Agente Administrativo.

Sabe-se que a tutela de urgência é o instituto processual hábil a assegurar o resultado útil do processo, seja conservando bens/pessoas, seja antecipando a própria decisão meritória.

Em ambos os casos, incumbe à parte, nos termos do art. 300 do CPC, demonstrar a probabilidade do direito invocado e o perigo de dano,
in verbis
:

“
Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo
”.

Por se tratar de um juízo de cognição sumária, em que não foi estabelecido o contraditório, devem ser fornecidos elementos capazes de ensejar juízo de verossimilhança nas alegações apresentadas para a medida perseguida ser concedida.

O doutrinador Humberto Theodoro Jr, sobre o tema, ensina que "
para a tutela de urgência, não é preciso demonstrar-se cabalmente a existência do direito material em risco, mesmo porque esse, frequentemente, é litigioso e só terá sua comprovação e declaração no final do processo. Para merecer a tutela cautelar, o direito em risco há de revelar-se apenas como o interesse que justifica o ''direito de ação'', ou seja, o direito ao processo de mérito. É claro que deve ser revelado como um ''interesse amparado pelo direito objetivo, na forma de um direito subjetivo, do qual o suplicante se considera titular, apresentando os elementos prima facie possam formar no juiz uma opinião de credibilidade mediante um conhecimento sumário e superficial, como ensina Ugo Rocco. O juízo necessário não é o de certeza, mas o de verossimilhança efetuado sumária e provisoriamente à luz dos elementos produzidos pela parte''
. (in Curso de Direito Processual Civil, vol. I, 56. ed. Rio de Janeiro, Forense, 2015, pag. 609).

Prima facie
, trago à baila trecho da decisão objurgada:

“
Pois bem. A autora alega que a demora processual a privará do direito fundamental ao trabalho e remuneração, inclusive o benefício previdenciário, entretanto nota-se que a autora teve ciência do resultado do PAD que determinou a sua exoneração em 18.07.2019 e se manteve inerte até fevereiro de 2020 quando a defesa tentou apresentar recurso contra decisão, prazo este evidentemente precluso, sendo certo que a própria inercia da requerente durante este período demostra a inexistência de risco à prestação jurisdicional pelo decurso de tempo.

Ademais, a não concessão da liminar não causa dano ao seu direito, eis que a qualquer tempo, se os procedimentos forem declarados nulos, será reintegrada a sua função de servidora pública.

Quanto à verossimilhança das alegações, verifico que os documentos acostados ao processo não traduzem a prova inequívoca do direito alegado, notadamente por que restou demonstrado que o requerido respeitou contraditório e à ampla defesa, notificando a autora sempre que necessário para participar dos atos e apresentar manifestações, o que a princípio afastaria nulidades por vício no procedimento.

Outrossim, o fato do inquérito policial, instaurado em face da autora pela suposta prática de denunciação caluniosa contra a Promotora de Justiça da época, ter sido arquivado por ausência de provas não afasta, por si só, a possibilidade de condenação do âmbito administrativo, eis que divergente do criminal. Ainda, extrai-se dos autos que o procedimento administrativo não se deu apenas pelo episódio ocorrido com a Promotora de Justiça, mas também pela forma como se portava com as pessoas/assistidos no seu local de trabalho (Defensoria Pública).

Portanto, essas constatações, aliadas ao fato de que os documentos apresentados não demonstram adequadamente a veracidade de afirmações, porque ao que se nota o poder público agiu atento ao contraditório e ampla defesa, existindo indícios das ações praticadas pela autora, afastando, assim, a verossimilhança das alegações necessária para o deferimento do pedido de tutela de urgência, devendo essas controversas ser suficientemente esclarecidas para permitir o perfeito deslinde da causa.

Ademais, tem-se ainda o risco da irreversibilidade que a concessão da tutela antecipada traz ao presente caso, qual seja, o pagamento de todas as remunerações retroativas a data do afastamento, circunstância que inviabiliza o seu deferimento, nos termos do art. 300, § 3º, do Novo Código de Processo Civil (Lei nº 13.105/2015): “A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão” [...]

Desta forma, ausentes o perigo na demora, bem como a verossimilhança das alegações, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela.
”.

Quando da apreciação do pedido de antecipação da tutela recursal (efeito ativo), foi consignado que:

“
Extrai-se como fundamento central da decisão agravada, a conclusão de que a oportunidade do contraditório e da ampla defesa afasta, em tese, a existência de vícios nos procedimentos disciplinares, e que há controvertido no quanto asseverado, diante da existência de indícios das ações praticadas pela servidora, devendo ser suficientemente esclarecidos.

Em suas razões, contudo, a agravante não apontou, concreta e objetivamente, como seria de seu ônus, onde residiu o desacerto da decisão agravada, ao não divisar a existência de vícios no procedimento, nem especificou documento (s) ou desenvolveu qualquer raciocínio tendente a desmerecer, em si, a aquilatada necessidade de esclarecimento dos fatos deduzidos na inicial.

Não impressionam, ademais, os argumentos afetos a negativa pela juntada de documentos após a propositura da ação, fundada na regra do art. 320 do CPC, especialmente porque não se tratam de documentos novos, além do que a agravante não impugnou os fundamentos adotados na decisão, acerca da independência entre as esferas administrativa e penal.

Igualmente, nada se tem sobre o estado de saúde da agravante, de sorte a obstar o procedimento demissório.

Compassado isso, não há como aquilatar, nesta quadra de sumária cognição, a probabilidade do direito “in casu, como pressuposto objetivo à atribuição de efeito suspensivo
” (id. 57426479).

Pois bem.

Reanalisando detidamente os autos, extrai-se que, realmente, a parte agravante não apontou, de forma direta e plausível, onde reside o desacerto da decisão agravada, ao não especificar quais seriam os pontos eivados de vícios no procedimento administrativo, nem especificou documento(s) ou desenvolveu qualquer raciocínio tendente a desconstituir a necessidade de esclarecimento dos fatos deduzidos na inicial.

Desse modo, se o ato administrativo foi praticado por autoridade legitimada, obediente aos critérios objetivos previstos na legislação que rege a matéria, não se entremostra ilegalidade ou abusividade no agir da Administração Pública como indicativo da probabilidade do direito requestado.

Assim, ao menos até findar a instrução probatória e se esgotar a ampla defesa, tenho que o pedido não deve ser deferido, haja vista que para a concessão da tutela provisória de urgência deve haver os requisitos ensejadores da medida pleiteada, ou seja, prova inequívoca e verossimilhança das alegações, o que, a meu ver, no presente caso, não foram demonstrados.

Nesse sentido:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE NULIDADE DE ATO JURÍDICO C/C REINTEGRAÇÃO EM CARGO PÚBLICO – TUTELA DE URGÊNCIA - REVOGAÇÃO DE PORTARIA – LIMINAR INDEFERIDA - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Mantém-se a decisão que indefere a tutela de urgência almejada quando o ato administrativo questionado foi praticado por autoridade legitimada e obediente aos critérios objetivos previstos na Lei Estatutária, não se entremostrando ilegal ou abusivo o agir da Administração Pública, como indicativo da probabilidade do direito requestado.

(N.U 1017664-83.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/08/2020, Publicado no DJE 31/08/2020).

Por fim, não havendo nos autos prova convincente da verossimilhança das alegações da parte requerente, ora agravante, bem assim verificado o risco de irreversibilidade da medida, nesta análise inicial do feito mostra-se acertada a decisão do magistrado singular.

Com essas considerações,
nego provimento
ao recurso interposto, mantendo incólume a decisão objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/06/2021